Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005956-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva movida por seguradora visando ao ressarcimento de indenização paga a segurado por danos em equipamentos elétricos (compressores de câmara fria e ar-condicionado), alegadamente causados por oscilação na rede de energia. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a suposta falha no serviço e o dano; e (
ii
) se o descarte dos equipamentos sinistrados pela seguradora, inviabilizando a perícia judicial requerida pela concessionária, configura perda de uma chance probatória capaz de afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14), mas não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

4. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem crivo do contraditório, baseados apenas no relato do consumidor, são insuficientes para lastrear a condenação, especialmente quando impugnados especificamente pela defesa.

5. O descarte dos equipamentos pela seguradora antes da perícia judicial requerida pela concessionária configura "perda de uma chance probatória", impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, mormente quando se trata de unidade consumidora com transformador particular (Grupo A), onde a distinção entre falha na rede e problema interno é crucial.

6. A inviabilidade da prova pericial por culpa da autora acarreta a improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Laudos técnicos unilaterais são insuficientes para comprovar o nexo causal em ação regressiva quando impugnados pela concessionária. 2. O descarte dos equipamentos sinistrados pela seguradora, inviabilizando a perícia judicial, configura perda de uma chance probatória e afasta o dever de indenizar da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188. TJ-MT, Apelação Cível 1033133-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 27/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A
. contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, n. 1005956-97.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

.
A sentença nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e por consequência,
CONDENO
U
a parte
a
utora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitr
ad
o em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(
§2o do art. 85 do Código de Processo Civil
).

Na
origem
, a parte autora celebrou contrato de seguro com a empresa
Auto Posto
Arinos Ltda
-
apólice n. 5177202371180026331
-
e que, no dia
21
/
02
/
2024
,
a
oscilação no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, ocasionou danos a diversos equipamentos (compressores de câmara fria e ar-condicionado)
;
que, após a regulação do sinistro e a constatação dos danos por laudos técnicos, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 26.934,48
, em
09
/05/
2024
.
Aduz
sub-roga
r-se
nos direitos do segurado, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, pugnando p
ara
ressarcimento do montante desembolsado (id. 334156422). Acostou
:
aviso de sinistro, laudos técnicos da empresa "
Total

frio
" e comprovante de pagamento (id. 334156428 a 334156433)
e outros documentos
.

Em contestação, a ré suscitou preliminar
es e no
mérito, alegou que a indenização foi paga por mera liberalidade,
diante de avi
so tardio do sinistro e descarte dos bens sem prévia vistoria da concessionária
, bem como, que
o segurado
tinha
transformador particular (Grupo A), operando em tensão superior a 2,3 kV, o que afasta a responsabilidade da distribuidora por danos em equipamentos internos, salvo falha comprovada no ponto de entrega.
aduziu
ausência de nexo causal, laudos unilaterais
e
inexistência de registros de perturbação na rede elétrica na data do evento. Requereu a improcedência da demanda e a produção de prova pericial direta nos equipamentos (id. 334157353).

N
a impugnação, a autora reiterou validade dos laudos apresentados
,
responsabilidade objetiva da ré
, e
que a exigência de procedimento administrativo prévio não se sustenta e que a inversão do ônus da prova é cabível (id. 334157356).

Instadas a especificarem provas, a ré pugnou pela realização de perícia técnica (id. 334157358), enquanto a autora informou não mais possuir os equipamentos sinistrados, pois foram descartados após a regulação do sinistro

(id. 334157361). Ato contínuo, a ré requereu o julgamento de improcedência diante da impossibilidade da prova técnica por culpa da autora
por
perda de chance probatória (id. 334157363).

Sobreveio
sentença
que julgou improcedente o pedido inicial. O juízo singular consignou responsabilidade
o
bjetiva; que
a autora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal
; que
os laudos unilateralmente possuem valor probatório relativo e que o descarte dos equipamentos
inviabilizou a realização da perícia técnica requerida pela ré, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 334157364).

Inconformada
, a
A
pelante
em suas razões recursais
de apelação, sustentou que os documentos acostados à inicial (laudos e relatórios de regulação) são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos
; que
a responsabilidade é objetiva
; q
ue telas sistêmicas unilaterais e não comprovam a regularidade do serviço. A
sseverou descabimento de
preserva
r
os salvados é descabida. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento (id. 334157366).

Em suas contrarrazões, a
A
pelada
aduz que
os laudos da autora são inconclusivos e unilaterais
, com
unidade consumidora pertence
nte
Grupo A (alta tensão), exigindo proteção interna pelo consumidor. Defendeu que o descarte dos bens configurou "perda de uma chance probatória", impedindo a contraprova técnica, o que deve resultar na manutenção da improcedência (id. 334157370).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado da apelante, bem como se o descarte dos equipamentos sinistrados inviabiliza a pretensão regressiva.

Pois bem. O Recurso não comporta acolhimento.

Aplica-se à hipótese a
responsabilidade civil objetiva
da concessionária de serviço público, nos termos do
artigo 37, § 6o, da CF
/88
, bem como a legislação consumerista, uma vez que a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor
-
Súmula n. 188 do STF
:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Contudo, a
responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa
,
mas não a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso em tela, a apelante ampara sua pretensão em
"Laudos Técnicos"
emitidos pela empresa
Total
frio
Refrigeração
(id. 334156431). Da análise detida destes documentos,
verifica-se
que foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, e apresentam conclusões
genéricas
atribuindo a causa dos danos à "oscilação de energia",
baseando-se precipuamente no relato do cliente e na data da ocorrência
.

Não se desconhece que laudos particulares podem servir como indício de prova. Todavia, quando
impugnados
especificamente pela parte adversa — que requereu a
produção de prova pericial judicial
para exercer o contraditório —, a preservação dos equipamentos torna-se
imprescindível
.

A concessionária apelada, ao contestar o feito, negou a ocorrência de perturbação na rede elétrica e solicitou
perícia técnica
para verificar a real causa dos danos, especialmente considerando que a unidade consumidora opera em alta tensão (transformador particular), o que
atrai deveres específicos de proteção interna pelo consumidor
.

Intimada a apresentar os bens, a
seguradora apelante informou que as peças foram descartadas
(id. 334157361). Essa conduta
inviabilizou a produção da prova técnica requerida pela defesa, configurando a perda de uma chance probatória para a ré
.

A seguradora, ao assumir o risco de indenizar seu cliente sem preservar os salvados para eventual ação regressiva, privou a concessionária da possibilidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral
(art. 373, II, do CPC),
como, por exemplo, a inadequação das instalações internas ou o desgaste natural dos componentes.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudos unilaterais, desacompanhados de perícia judicial devido ao descarte dos bens pela seguradora, são insuficientes para lastrear a condenação da concessionária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de danos elétricos em equipamentos de segurado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e falhas no fornecimento de energia, bem como verificar os efeitos da ausência de preservação dos bens para eventual perícia judicial.
III. Razões de decidir 3. As concessionárias de energia respondem objetivamente por danos, nos termos do
art
. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas a responsabilização depende da comprovação do nexo causal.
4.
O laudo unilateral apresentado é genérico, superficial e não evidencia qualificação técnica do signatário, conforme exigido pela Resolução no 345/1990 do CONFEA, sendo insuficiente para comprovar a origem do dano. 5. O descarte dos equipamentos danificados inviabilizou a realização de perícia judicial, caracterizando perda de chance probatória imputável à seguradora. 6. Não comprovado o nexo causal entre o suposto defeito no fornecimento de energia e os danos alegados, afasta-se o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação regressiva. Tese de julgamento: “1. Laudo técnico unilateral, genérico e não subscrito por profissional habilitado, não é suficiente para comprovar nexo causal em ações regressivas de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica. 2. O descarte dos equipamentos danificados antes da perícia judicial configura perda de chance probatória imputável ao autor, afastando a responsabilidade da concessionária.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331330720238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

(Destaquei)

Ademais, tratando-se de unidade consumidora com
transformador particular (Grupo A)
, a responsabilidade pela manutenção e proteção das instalações internas recai sobre o consumidor,
sendo a perícia ainda mais necessária
para distinguir se o dano adveio da rede externa ou de falha nos equipamentos de proteção do próprio usuário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– RECURSO PROVIDO. O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o § 2o, do artigo 30 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Aneel.
Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de
indenizar.
No caso, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) ter decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599, § 2o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087286020218110045, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEEL,
à
ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas. Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora.

(TJ-MT 00394204720168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Nos j
ulgados
acima

que a
pontam
acerca de
unidades
com
alta tensão,
extraímos que
a prova técnica é
essencial para delimitar a responsabilidade entre a concessionária e a manutenção interna do usuário
.

Por fim, a simples alegação de inviabilidade
logística para armazenamento
dos bens não socorre a apelante, pois é
ônus inerente à atividade seguradora
que pretende exercer o
direito de regresso
preservar os elementos materiais da lide.

Nessa linha,
reconhe
ce a jurisprudência
a

improcedência
d
e
pedido
s
quando a
concessionária de energia
é
impedida de produzir prova técnica
por ato da
da
outra parte
, bem como, por perícia técnica sem profissional devidamente habilitado no CREA-MT
, consubstanciando à parte prejudicada a perda de oportunidade de comprovar sua alegação
(perda de chance prob
atória)
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPRESTABILIDADE. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por HDI Seguros S.A., condenando a apelante ao ressarcimento de R$ 2.820,00, valor pago a título de indenização securitária por suposto dano elétrico em equipamentos da segurada
Elenir
Fabiane Bife. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica direta; e (
ii
) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e falha na prestação do serviço de energia elétrica, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos já produzidos para o julgamento do mérito (CPC, art. 370).
4. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária (CC,
art
. 373, I). 5. O laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e elaborado sem observância das normas técnicas do CONFEA, carecendo de credibilidade para demonstrar a origem elétrica do dano.
6. Os relatórios operacionais da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicam inexistência de perturbações na rede elétrica na data e local do suposto sinistro.
7. A não preservação dos equipamentos para perícia judicial caracteriza perda de chance probatória, cuja consequência recai sobre a parte autora que inviabilizou a prova técnica mais adequada. 8. Ausente prova robusta do nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica. IV.
Dispositivo e tese 9. Recurso provido para julgar improcedente a ação regressiva. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais alegadamente causados por oscilações na rede quando o laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e desacompanhado de qualificação profissional idônea. 2. A não preservação dos bens danificados configura perda de chance probatória, inviabilizando a comprovação do nexo causal
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020291920248110087, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

(
g.n
.)

Portanto,
não havendo prova robusta do nexo de causalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026